Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715993-79.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DORALICE CONSTÂNCIA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 71169812, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 71917145, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão a respeito de aspectos fáticos que demonstrariam a inexistência de boa-fé por parte da embargada quanto ao recebimento das verbas relativas à conversão das licenças prêmio não usufruídas em pecúnia, circunstância que tornaria necessária a aplicação do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.009, a justificar a imposição da obrigação de restituir o montante recebido indevidamente. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanado o vício apontado, seja dado provimento à apelação cível. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 10:44:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora